Tribunal: STF
Processo: RE 1533520
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 21, p. 1):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. ORDEM CONCEDIDA.



     O artigo 60, inciso II da Lei Estadual 19.455/11, ao estabelecer a apreensão do veículo na hipótese de transporte clandestino de passageiros, se afasta dos limites impostos pelo ad. 231 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Sentença confirmada no reexame necessário. Prejudicado o recurso de apelação.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XIII,XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 170, IV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 32, p. 5):



     “A decisão recorrida ofende os preceitos constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência (artigo 5°, XIII e 170, I e parágrafo único da CF/88), ao permitir que a atividade do Impetrante/Recorrido seja feita sem observância das normas estaduais que regulamentam o transporte intermunicipal de passageiros, em detrimento dos autorizatários/permissionários que preenchem os requisitos para a realização do transporte intermunicipal, e que por isso obtiveram a licença autorização do poder público para a realização do transporte intermunicipal.”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 32, p. 5 ):



    “A manutenção da decisão recorrida permite a concorrência desleal em relação àqueles que preenchem os requisitos legais para a realização do transporte intermunicipal de passageiros, Assim, o recorrido, sob a tutela judicial, está realizando transporte intermunicipal sem a necessária licença/autorização do Estado membro, ferindo a regra inserta no artigo 5°, XIII c/c 170, IV, parágrafo único; que prevê a exigência de - autorização/licença do poder público para o exercício da atividade econômica de transporte intermunicipal de passageiros.” 



    A 1ª Vice-Presidência do TJMG determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação à luz do Tema 546 (eDOC 44). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido por considerar que está de acordo com o entendimento firmado no Tema 546 desta Corte (eDOC 48, p. 1):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - PENA DE APREENSÃO - LIBERAÇÃO DE .VEÍCULO - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS E OUTROS ENCARGOS - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - TESE STF - TEMA N° 546. O STF, no julgamento do RE 661.7021DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n.° 546); fixou a tese que "surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento.”



    Após, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 639.496, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ e de 30.08.2011 (Tema 430), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: 



    “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.”



    No tocante à exigência de pagamento de multa e encargo para liberação do veículo, por sua vez, incide o decidido no Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, no qual restou decidido ser “inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.373.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1.375.970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022; RE 1.373.884, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.05.2022; RE 1.365.412, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2022; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.06.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente